Tribunal: TCU
Processo: 040.384/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 52023, modalidade Pregão e Uasg 200141 (Objeto: O objeto da presente licitação é a prestação do serviço de remoção,depósito e guarda de veículos e de suas cargas transportadas e de objetos,resultantes de recolhimento ou apreensão pela PRF ou órgãos conveniados, quandorecolhidos pela PRF em decorrência de medidas administrativas previstas na Lei9.503/97, do cumprimento de ordens judiciais, de ilícitos e infrações penais, deocorrências criminais, de convênios ou acordos de cooperação técnica firmados pelaPRF com outros órgãos, bem como o destombamento e/ou içamento deveículos/cargas abandonados, avariados, recuperados e acidentados ao longo dasrodovias federais sob circunscrição da Superintendência da Polícia Rodoviária Federalem no Distrito Federal, áreas de interesse da União e, para os veículos abandonadosnos pátios da terceirizada, a preparação para desfazimento em hasta pública nostermos do estabelecido no Artigo 328/CTB, conforme condições, quantidades eexigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 408/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão 5/2023 sob a responsabilidade de 1o Distrito Regional de Polícia Rodoviária Federal/DF-MJ, relativas à ausência de análise da exequibilidade das propostas de preços, cujo objeto contempla a prestação do serviço de remoção, depósito e guarda de veículos e de suas cargas transportadas e de objetos, resultantes de recolhimento ou apreensão pela PRF ou órgãos conveniados, quando recolhidos pela PRF em decorrência de medidas administrativas previstas na Lei 9.503/97, do cumprimento de ordens judiciais, de ilícitos e infrações penais, de ocorrências criminais, de convênios ou acordos de cooperação técnica firmados pela PRF com outros órgãos, bem como o destombamento e/ou içamento de veículos/cargas abandonados, avariados, recuperados e acidentados ao longo das rodovias federais sob circunscrição da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal, áreas de interesse da União e, para os veículos abandonados nos pátios da terceirizada, a preparação para desfazimento em hasta pública nos termos do estabelecido no artigo 328 do CTB. Considerando satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando a manifestação uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) (peças 27 e 28); Considerando estar afastado o pressuposto do perigo da demora, uma vez que o Contrato 1/2024 já havia sido assinado, com vigência de 3/1/2024 a 3/1/2025, segundo consulta ao Portal Nacional de Contratações Públicas; Considerando que na etapa de lances do Pregão Eletrônico 05/2023, observou-se que no transcorrer do certame houve grande disputa entre os licitantes participantes, sendo constatada uma pequena diferença de valores entre a proposta declarada vencedora e a do segundo colocado, uma vez que a proposta vencedora ofertou o valor global de R$ 378.647,16 , enquanto a licitante classificada em segundo lugar apresentou seu lance final no valor global de R$ 387.490,96, resultando em uma diferença de valores de apenas R$ 9.023,80; Considerando que, não obstante a significativa diferença entre o valor da proposta vencedora e àquela definida no valor estimado para a contratação (R$ 840.431,15) sem que houvesse a realização de diligências para apuração da exequibilidade, foram ponderados os valores das demais licitantes como base; Considerando que cada empresa possui sua própria política de preços, sendo tal política estabelecida de acordo com a sua realidade; Considerando que a pequena diferença de valores entre os primeiros classificados reforça o entendimento acerca da exequibilidade da proposta, uma vez que empresas distintas apresentaram valores semelhantes durante a realização do pregão; Considerando que a empresa vencedora, além de possuir o menor valor, apresentou em sua documentação de habilitação diversos atestados de capacidade técnica de entes públicos e privados que demonstram sua capacidade na prestação dos serviços hora licitados; Considerando que, caso ocorra inexecução total ou parcial do contrato, há previsão de penalidades, conforme cláusula décima primeira da minuta do contrato (peça 4, p. 126), Anexo II ao edital, podendo levar à declaração de inidoneidade da empresa para licitar e contratar com a Administração pública; Considerando, ainda, em que pese a presente impropriedade em respeito à ausência de diligências realizadas pelo 1o Distrito com vistas a confirmar a exequibilidade da proposta da empresa Melo Leilões PB, os demais elementos constantes dos autos demonstram a existência de medidas asseguradoras contra o contratado em caso de descumprimento das cláusulas contratuais Considerando, finalmente, ser suficiente que se dê ciência à unidade jurisdicionada, com vistas a evitar nova ocorrência semelhante no futuro. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.384/2023-3 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: 1o Distrito Regional de Polícia Rodoviária Federal/DF/MJ. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao 1o Distrito Regional de Polícia Rodoviária Federal/DF-MJ, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a impropriedade identificada no Pregão 5/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, relativas à ausência de diligências durante a fase de análise das propostas, a fim de verificar a exequibilidade dos preços ofertados pela empresa Melo Leilões PB, uma vez que apresentou valores inferiores a 50% do valor orçado pela Administração, considerando o previsto nos itens 6.8 e 6.8.1 do edital c/c o art. 59, § 2o da Lei 14.133/2021; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao 1o Distrito Regional de Polícia Rodoviária Federal/DF-MJ e ao denunciante; 1.7.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; 1.7.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno deste Tribunal.